Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. PRELIMINAR. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR EXISTÊNCIA DE CAUSA QUE ISENTE O RÉU DE PENA. INVIABILIDADE. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO. NÃO PREENCHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 149, "caput", do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Logo, a realização do exame de insanidade mental não é diligência automática, isto é, caso nada indique a insanidade mental do acusado, não há falar no deferimento da postulação defensiva.
2. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do réu em juízo não implica obrigatoriedade de realização de exame toxicológico nem de exame de insanidade, ficando a análise de suas necessidades dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Julgador.
3. Para fins de reconhecimento da inimputabilidade do agente, assim como fez o Código Penal, a Lei de Drogas também adotou o critério biopsicológico, isto é, somente será considerado inimputável o agente que: I) comprovadamente for dependente químico ou provar que agiu sob o efeito de droga, proveniente de caso fortuito ou força maior (critério biológico); e II) demonstrar que, à época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).
4. Não sendo preenchido nem mesmo o primeiro requisito cumulativo ao reconhecimento da inimputabilidade (dependência química/critério biológico) e não havendo nenhum indício de alteração da capacidade mental do réu (critério psicológico), não há falar em sua absolvição, por existência de circunstância que o isente de pena; não havendo, inclusive, dúvida razoável quanto à existência de tal circunstância, já que o réu nada demonstrou nesse sentido quando ouvido pela autoridade policial, quando recebido pelo oficial de justiça e quanto interrogado em juízo.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, para fixação da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; bem como 1/6 sobre a pena-base para cada agravante, salvo, em ambas as fases, se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.